Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorre na hipótese sob exame.
2. A sentença condenou os réus (Bradesco e ACE Seguradora) a restituírem ao autor os valores indevidamente debitados de sua conta, pois os débitos se ampararam em contrato que ele não celebrou. A controvérsia cinge-se à temática da repetição do indébito, se deve se operar na forma simples ou dobrada.
3. Na hipótese, incontroverso o indevido implemento de débito automático na conta bancária do autor/recorrido, referente a suposto seguro, que não foi por ele contratado, o que emerge o dever de indenizar quanto aos valores descontados. Para a repetição do indébito, na forma dobrada, conforme parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, deve haver a cobrança indevida, o pagamento e a ausência de engano justificável. Os três requisitos encontram-se presentes, pois, além de incontroversas e comprovadas as cobranças indevidas e os respectivos pagamentos, não há de se falar em engano justificável, dada a ausência de qualquer vinculação legal ou contratual para os valores descontados da conta bancária do autor/recorrido. Dessa forma, resta por configurado o dever de repetição, em dobro, nos exatos termos da r. sentença que ora se prestigia.
4. Lado outro, tem o recorrente a ação de regresso contra quem deu a ordem de realização dos indevidos descontos, se assim entender.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.